Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA.

I- Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria.

II- Embargos de declaração conhecidos e não providos.